Tribunal: TJDFT
Processo: 0723967-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA ANTES DA CITAÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO.

I. O prazo para interposição de agravo de instrumento contra decisão que concede tutela de urgência antes da citação é contado da data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a intimação for por oficial de justiça, nos termos dos artigos 231, inciso II, e 1.003, § 2o, do Código de Processo Civil.

II. Em se tratando de intimação, “o prazo para cada um é contado individualmente”, na esteira do que estabelece o artigo 231, § 2o, do Código de Processo Civil.

III. Agravo de Instrumento não conhecido.